Tribunal: TJSP
Processo: 0722353-38.2005.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000996739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0722353-38.2005.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado JOSE FERNANDO DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso ministerial a fim de elevar a pena do réu para 01 (um) ano, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-
multa, no piso legal; e, de ofício, julgar extinta a sua punibilidade, pela prescrição
da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira figura,
e 109, inciso V, ambos do Código Penal; expedindo-se alvará de soltura
clausulado em seu favor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0722353-38.2005.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos 2/4
Apelação Criminal no 0722353-38.2005.8.26.0577
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos -
SP
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: José Fernando da Silva
Juíza de 1a Instância: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz
Voto no 14.431
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ESTELIONATO
-
Autoria
e
materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do
réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Recurso
ministerial provido a fim de exasperar a reprimenda do
acusado, com o reconhecimento, de ofício, da extinção da
sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
486/490, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu José Fernando da Silva como incurso nas penas do artigo 171, caput, do
Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso
legal.
Inconformado, o Ministério Público apela buscando a
exasperação da pena-base do acusado, sob o argumento de que ele possui
antecedente criminal (fls. 493/496).
O recurso foi recebido (fl. 497) e regularmente contrariado
(fls. 583/592).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo (fls. 598/601).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0722353-38.2005.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos 3/4
O recurso procede.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que a defesa sequer se insurgiu contra o decreto condenatório do apelado, que,
aliás, admitiu em juízo a prática do ilícito (cf. mídia digital de fl. 467).
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o acusado
José Fernando da Silva, no dia 27 de julho de 2005, por volta de 12h30, na
cidade e Comarca de São José dos Campos/SP, mediante fraude, obteve, para
si, vantagem indevida, no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), em prejuízo
da vítima Décio Muniz Barreto, induzindo-a em erro; circunstância esta também
corroborada pelas testemunhas Abimael Mariano e Márcia Harumi (cf. mídias
digitais de fls. 329 e 408).
Logo, a condenação do réu, nos moldes do reconhecido pela
sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
Na primeira fase, considerando as circunstâncias destacadas
pelo Juízo de origem, especialmente o elevado prejuízo suportado pela vítima e,
ainda, pelo antecedente criminal ora reconhecido, como pretendido no recurso
ministerial e devidamente demonstrado a fl. 56 da folha de antecedentes (inserta
no apenso do primeiro volume), fixo a básica do réu em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no
piso legal.
Na etapa intermediária, pela atenuante da confissão
espontânea (cf. mídia digital de fl. 467 e artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código
Penal), mantenho a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto),
perfazendo a pena final para o acusado de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0722353-38.2005.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos 4/4
(dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no
piso legal, à falta de outras modificadoras.
Com
essa
conclusão,
impõe-se,
no
entanto,
o
reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelado pela
prescrição da pretensão punitiva, eis que entre a data do recebimento da
denúncia (11/07/2007 - fl. 80) e a da publicação da sentença condenatória
(18/02/2019 - fl. 491) - excetuando-se o período em que o processo e o prazo
prescricional permaneceram suspensos por força do artigo 366 do Código de
Processo Penal (26/02/2008 a 25/05/2012 - fls. 107 e 204) - já decorreu o lapso
liberatório de 04 (quatro) anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial a fim
de elevar a pena do réu para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no piso legal; e,
de ofício, julgar extinta a sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva,
com fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, e 109, inciso V,
ambos do Código Penal; expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu
favor.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator